Tribunal: TJES
Processo: 0026360-72.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026360-72.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requereu a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com base em condenações posteriores; (ii) avaliar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) definir os efeitos da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes e da personalidade com fundamento em condenações por fatos posteriores ao delito viola o princípio da legalidade e o entendimento do STJ firmado no Tema 1077, segundo o qual apenas condenações anteriores e não utilizadas para a reincidência podem ser consideradas como maus antecedentes, e jamais para desabonar personalidade.

4. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/2 da pena mínima legal por quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (3 anos e 6 meses por cada vetor) revela desproporcionalidade, sobretudo na ausência de fundamentação específica e concreta para justificar tal aumento.

5. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, deve ser considerada atenuante na segunda fase da dosimetria, com a consequente redução da pena, respeitado critério proporcional e fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de condenações por fatos posteriores à infração penal para negativar antecedentes ou personalidade é vedada.

2. A fração de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais deve respeitar critérios de proporcionalidade e estar fundamentada em elementos concretos dos autos.

3. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, atenua a pena na segunda fase da dosimetria e deve ser aplicada com critério proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput; CF/1988, art. 5º, LIV; Código de Processo Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.460/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.3.2025, DJEN 31.3.2025; STJ, Tema 1077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À MAIORIA DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO
, em face da r. Sentença, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a ação penal e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, tendo como vítima Zilda Ramos Dias.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2013, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima Zilda Ramos Dias, causando as lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 58.

Em suas razões recursais (Id. 13115873), o apelante pugna pelo reconhecimento da inidoneidade da exasperação da pena-base, com a consequente redução do
quantum
punitivo, argumentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes aos maus antecedentes e à personalidade do agente. Subsidiariamente, em relação à segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.

A Ilustre Representante do Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 13115883), manifesta-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, concordando com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a neutralização das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à personalidade do réu.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mende de Moraes opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em sede de apelação, a Defesa do acusado postulou pela revisão da pena-base, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da agravante da reincidência.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, via de consequência, reduzir a pena para 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir da conclusão do eminente Desembargador Relator.

Com efeito, sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, nota-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base
no máximo legal
(20 anos), mediante a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime.

Em relação aos vetores da culpabilidade e das consequências, entendo que a fundamentação adotada pelo Juízo Sentenciante se mostra escorreita, já que devidamente fundamentada e com base em elementos concretos extraídos dos autos.

No entanto, o mesmo não pode ser dito no tocante aos vetores dos antecedentes e da personalidade do agente, já que a Sentenciante se valeu de condenação
por fatos posteriores
para negativar tais circunstâncias.

Ora, a própria definição da palavra “antecedentes” se refere ao que ocorreu no passado, de modo que uma condenação por fato posterior
NUNCA
poderá ser considerada a título de antecedentes.

Da mesma forma, o STJ possui entendimento vinculante (Tema nº 1077) no sentido de que: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Se não fosse o bastante, nota-se que em virtude do reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, a magistrada exasperou a pena-base em 14 (catorze) anos, atribuindo o peso de 3 (três) anos e 6 (seis) meses para cada circunstância judicial, o que equivale a fração superior a 1/2 (metade) da pena mínima cominada ao delito, em
flagrante desproporcionalidade
, sobretudo diante da inexistência de fundamentação para tanto.

Rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo,
admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Assim, reduzo a pena-base para 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão, devidamente delineada no voto de relatoria, atenuo a pena-base em 6 (seis) meses, já que referida confissão se deu de forma qualificada, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 9 (nove) anos de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026360-72.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANNE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO
, em face da r. Sentença, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a ação penal e condenou o réu à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, tendo como vítima Zilda Ramos Dias.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2013, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima Zilda Ramos Dias, causando as lesões que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 58.

Em suas razões recursais (Id. 13115873), o apelante pugna pelo reconhecimento da inidoneidade da exasperação da pena-base, com a consequente redução do
quantum
punitivo, argumentando a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes aos maus antecedentes e à personalidade do agente. Subsidiariamente, em relação à segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.

A Ilustre Representante do Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 13115883), manifesta-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, concordando com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a neutralização das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à personalidade do réu.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer lançado pelo Dr. Altamir Mende de Moraes opinou pelo parcial provimento do apelo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que concerne à dosimetria penal, cumpre ressaltar que a fixação da pena observa um
iter
procedimental trifásico, conforme preconiza o artigo 68 do Código Penal.

A primeira fase é destinada à análise das circunstâncias judiciais, a segunda fase volta-se ao exame das circunstâncias atenuantes e agravantes, e a terceira fase contempla a verificação da existência de causas de diminuição ou aumento da pena, para a definição da pena definitiva.

Nessa perspectiva, faculta-se ao Juízo sentenciante, mediante decisão devidamente motivada, promover a exacerbação da pena, desde que respeitados os limites legais.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais e à personalidade do agente, fundamentando tal exasperação em condenação penal por fatos posteriores ao delito em apreço.

A esse respeito, trago à colação breve excerto da sentença, consistente na fundamentação do apenamento basal, senão vejamos.

“
[...] a) Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, embora tenha alegado legítima defesa, atingiu a vítima com onze facadas; b) Antecedentes: constata-se que o acusado, autos 0028786- 81.2018.8.08.0048, foi condenado por homicídio qualificado, com trânsito em julgado, circunstância que não leva à reincidência, eis que referida condenação ocorreu antes deste julgamento; porém, posso considerá-la como circunstância judicial negativa. c) Conduta Social: Nada a valorar negativamente; d) Personalidade: verifica-se que a personalidade do acusado é desviada dos valores juridicos e morais, eis que este não é o primeiro ato criminoso por ele perpetrado, posto que inclusive condenado por outro homicídio, este qualificado (autos 0028786-81.2018.8.08.0048) já transitado em julgado. Tais elementos levam-me a valorar este circunstância negativamente.; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem f) Circunstâncias do crime: nada a valorar; g) Consequências do crime: destoam do tipo penal, eis que a vítima deixou uma filha de quinze anos apenas, que certamente sofrerá eternamente a perda da mãe tão cedo e ainda de modo tão trágico;; h) Comportamento da vítima: ao que se denota dos autos, há elementos que indicam que a vítima, com seu comportamento reprovável, teria contribuído para o resultado, embora, evidentemente, tal resultado é absolutamente desproporcional à ação da vítima".

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Assim, pela simples leitura da primeira fase da dosimetria penal aqui reproduzida, observa-se com clareza a idoneidade na fundamentação judicial, sendo certo que simples presença de uma circunstância judicial negativa, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)".

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Subsidiariamente, em relação à segunda fase da dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência.

No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, assiste razão ao réu tendo em vista que com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a confissão seja utilizada como excludente de ilicitude, - como foi o caso, - faz jus o réu ao citado benefício legal.

Nesse sentido:

“
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). 10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".(REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.).

Assim sendo, já em análise da dosimetria da pena, mantenho a pena-base do réu em 20 (vinte) anos de reclusão pelos próprios fundamentos contidos na sentença. Presente a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena do réu em 06 (seis) meses, fixando-a definitivamente em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tendo em vista a inexistência de outras atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Por fim, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“no que tange à irresignação defensiva no sentido de que agiu o juízo sentenciante de forma inidônea ao reconhecer a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), doutro lado, esta não fora reconhecida em desfavor do acusado, quedando-se de interesse recursal a tese defensiva”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para manter reconhecer em favor do réu a circunstância atenuante da confissão espontânea (qualificada), nos termos acima delineados.

É como voto.